Tribunal: STF
Processo: ARE 1355698
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OMISSÃO NO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IMPRERP) E AO INSS - Caracterização de ato ímprobo - Violação dos princípios da Administração Pública - Procedência - Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.



    (…) No presente caso, os documentos juntados aos autos, comprovam a falta dos repasses previdenciários, embora com o desconto dos holerites dos funcionários, sendo isso fato incontroverso .



    (…)  Restou evidente que houve prejuízo ao erário do município, uma vez que o pagamento de encargos, multa e juros não seriam devidos caso os pagamentos fossem tempestivos e nos termos da lei. 



    Configurado está, portanto, o ato ímprobo que causou prejuízo ao erário, pela atuação do requerido, nos termos do art. 10, VI, IX e XI, da Lei de Improbidade. 



    (…) No que concerne às sanções aplicadas, dois pequenos reparos merecem a sentença, eis que, para a hipótese do art. 10, devem ser aplicadas as penas previstas no art. 12, II, da Lei n° 8.429/92, de modo que se impõe a redução da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, para 5 anos. Guardando coerência com as demais penalidades, fixadas no mínimo legal, a suspensão dos direitos políticos merece equivaler a 5 anos, mantidas as demais penas fixadas em sentença. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso” (fls. 2-13, e-doc. 173 – grifos nossos). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “cometeu ato culposo, e não doloso, nos termos do artigo 11, inciso I da Lei nº 8.429/92, constituindo, então, falta mediana, não sendo proporcional à aplicação da penalidade de ressarcimento, multa e impedimento do exercício de direitos políticos e civis de contratar com Órgãos Públicos” (fl. 7, e-doc. 183).



    Pede seja o recurso extraordinário julgado “procedente, decretando[-se] a nulidade do entendimento, reformando[-se] assim o acórdão guerreado” (fl. 17, e-doc. 183). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 209).



    4. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal ao caso em espécie (e-doc. 213). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O exame da pretensão do agravante exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 867.911-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.9.2016).



    “A Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE n. 1.137.180-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora